Tribunal: TJMT
Processo: 0002761-85.2019.8.11.0024
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002761-85.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Desobediência (art. 330)]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO LIMA DA CRUZ (VÍTIMA), SIRLENE DA SILVA CRUZ (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO DIAS LESSA (VÍTIMA), ANDRÉ CRUZ DE ALMEIDA SILVA (VÍTIMA), HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA - CPF: 063.564.671-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA - CPF: 082.258.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO LEMES DE SOUZA - CPF: 072.348.661-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE HURTADO NERES (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MATTHEUS HENRIQUE HURTADO NERES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ATO INFRACIONAL RELATIVO A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTE E DESOBEDIÊNCIA – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL – ALTERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA NA SENTENÇA PARA OUTRA MENOS GRAVOSA – INVIABILIDADE – INTERNAÇÃO ADEQUADA À ESPÉCIE – ART. 122, INCISO I, DO ECA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

In casu, a medida adequada à espécie é a de internação, com fundamento no art. 122, I, do ECA, tendo em vista que o ato infracional é de natureza grave, cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação socioeducativa nº 2761-85.2019.8.11.0024 (Código 120119), que tramitou pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, e julgada procedente a representação formulada pelo Ministério Público, atribuindo ao adolescente
M.H.H.N.
a prática de ato infracional análogo ao crime disposto no art. 157, § 2º, II, §2-A, bem como art. 330, todos do Código Penal, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, pelo prazo mínimo de 07 (sete) meses de internação, sendo a manutenção da medida aplicada ser reavaliada semestralmente (sentença –Id 73111981 e 73111983).

Irresignada com os termos da sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação criminal, pugnando pelo afastamento da medida socioeducativa de internação para aplicação da liberdade assistida, ou prestação de serviços à comunidade. (Id 73112450).

Em resposta, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 73112466).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo improvimento do recurso. (Id 79108489)

Sem revisão, consoante o disposto no artigo 198, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
M.H.H.N,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo

da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Pois bem.

No presente recurso, o representado busca, exclusivamente, a conversão da medida socioeducativa de internação por outra mais branda.

Contudo, razão não assiste à combativa Defesa.

Ocorre que, na espécie, a medida de internação afigura-se justa e adequada, diante das peculiaridades do caso concreto, em que veio a ser praticado ato infracional de extrema gravidade (análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo)

Ademais, cuidou o d. magistrado
a quo
de fundamentar de forma clara e suficiente, a imposição da medida em razão do ato infracional ter sido praticado com grave ameaça à pessoa,
in verbis
:

“(...) Dito isso, pelos atos infracionais praticados entendo que não é o caso de concessão da remissão, porque o ato infracional similar ao roubo foi grave e cometido com violência e grave ameaça contra as vítimas, em concurso de agentes e mediante arma de fogo. Assim, o benefício não é suficiente e adequado ao caso. Se não bastasse, a desobediência também foi empregada pelo infrator em concreto.

Portanto, comprovada a materialidade e autoria dos dois atos infracionais praticados pelo adolescente, resta apenas analisar qual, dentre as medidas socioeducativas previstas, a que melhor se adéqua ao caso, observando-se a norma emergente do art. 114 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A medida a ser aplicada deve guardar proporcionalidade com os atos infracionais praticados e possuir caráter pedagógico capaz de fomentar valores, como o do trabalho digno, bem como orientar o adolescente para Internalizar regras de conduta em sociedade, conscientizando-o para os seus atos e resgatá-lo do mundo do crime.

No caso, verifico que o adolescente cometeu um ato infracional grave e análogo ao crime de roubo qualificado, além do ato infracional de desobediência, tipificados nos artigos 157, § 2°, inciso II, c/c o artigo 157, §2°-A, inciso I, ambos do Código Penal, bem come no artigo 330, do Diploma Penal Repressivo, se enquadrando, portanto, na hipótese prevista pela legislação para aplicação de medida socioeducativa de internação (arts. 112, VI c.c.122, I e II do ECA).

Assim sendo, seja pelo aspecto sancionatório-punitivo-retributivo, seja sob o enfoque pedagógico, em que pese apenas uma das características já fosse suficiente, verifica-se a necessidade de inserção do adolescente em regime de internação definitiva, em consonância com o requerimento ministerial, pelo período de 7 (sete) meses, por ser a medida suficiente a necessidade apresentada pelo representante. (....)”

Não bastasse isto, tem-se ainda que o ato infracional cometido pelo apelante encontra-se inserido no rol taxativo previsto no artigo 122,
caput,
inciso I, da Lei nº 8.069/90, segundo o qual será cabível a medida socioeducativa de internação quando se tratar “de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA DO INCISO I DO ARTIGO 122 DO ALUDIDO ESTATUTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - O caso trata de ato infracional análogo a crime de roubo majorado e extorsão com restrição da liberdade da vítima, ao qual foi praticado mediante intimidação psicológica, grave ameaça e em concurso de agentes, com utilização de arma de fogo. Desse modo, a aplicação da medida socioeducativa de internação é plenamente possível, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 609.193/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ART. 122, INCISO I, DO ECA. LEGALIDADE. GRAVE AMEAÇA. USO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. 1. A decisão agravada está em sintonia com a farta jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que 'a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, no qual o agente emprega violência ou grave ameaça à vítima, autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação, por enquadrar-se na previsão do art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/90, mormente quando destacada pelas instâncias de origem a gravidade concreta da conduta' (AgRg no HC n. 343.216/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 1º/2/2017). 2. Assim, a decisão agravada deve ser mantida intacta pelos seus próprios termos, que ora são postos à apreciação e ratificação deste colegiado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp 1468363/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 31/05/2019)

Como visto, a medida de internação está devidamente amparada por lei, consistindo na melhor opção a ser aplicada ao Apelante, pois além de representar o caráter censurável da conduta, busca a sua ressocialização, impedindo-o de conviver com a prática de outros delitos.

Assim, diante dos fatos, para proporcionar ao menor um aperfeiçoamento de sua consciência moral para que possa tomar decisões positivas, mantenho a medida de internação imposta pelo Juízo singular, sendo que o prazo de reavaliação a cada 06 (seis) meses se apresenta adequado para propiciar as condições favoráveis às reflexões de seus atos.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto e nego-lhe provimento, mantendo-se
in totum
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021